Tribunal: TJES
Processo: 0000680-75.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000680-75.2023.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEONARDO QUEIROZ COSTA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PORTE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO, DE USO PERMITIDO. CITAÇÃO POR EDITAL DO ACUSADO.
PEDIDO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS.

NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM P
Ú
BLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA.

RECURSO PROVIDO.

1. O recorrido foi citado por edital, restando suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CCP, no entanto, foi indeferido o pedido de decretação da prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público Estadual.

2. O acusado descumpriu as condições imposta quando da concessão da liberdade provisória, pois deixou de atualizar o seu endereço no Juízo de origem, sendo certo que não foi localizado no domicílio indicado nos autos.

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 13), boletim unificado (fls. 20/24) e pelo laudo pericial (fls. 77/78), existindo ainda, indícios de autoria, conforme depoimentos dos policiais militares, colhidos na fase inquisitorial, onde indicam o acusado como o autor do delito, o que também autoriza a decretação da segregação cautelar.

4. O réu é reincidente, além de ter sido preso novamente, já que responde a outro processo, o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

5. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000680-75.2023.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LEONARDO QUEIROZ COSTA

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão (fls. 109), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, na forma do art. 366, do CPP, todavia, indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado
LEONARDO QUEIROZ COSTA.

Em razões (fls. 115/119), o Ministério Público Estadual aduz que estão presentes indícios de autoria e materialidade, pois o recorrido foi denunciado pela prática do crime de porte irregular de acessório de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), sendo reincidente pelo crime de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, inciso II, do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), de modo que, no seu entender, a sua prisão deve ser decretada, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, já que se encontra em local incerto e não sabido.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 26 de agosto de 2020, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha-ES, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares avistaram o denunciado em atitude suspeita, portando arma de fogo e trajando um colete tático-balístico.

Descreve ainda a peça acusatória que, o acusado empreendeu fuga, lançando a arma de fogo dentro de um valão, sendo, ao depois, abordado pelos policiais militares, que apreenderam 01 (uma) munição calibre .38 e 02 (duas) munições calibre .40, além do referido colete.

Narra ainda a denúncia, que na residência do acusado, ainda foi apreendido outro colete tático- balístico.

De início, registro que o acusado foi preso em flagrante delito, todavia, foi posto em liberdade provisória, quando da realização da audiência de custódia, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa;. b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados e c) recolhimento domiciliar de 20 (vinte) horas as 6 (seis) horas.

Apresentada e recebida a denúncia, a Magistrada determinou a citação do réu, no entanto, o oficial de justiça, quando da diligência, certificou (fls. 81) que o mesmo mudou-se do local, estando em endereço desconhecido.

Informado novo endereço pelo Ministério Público Estadual, o Oficial de Justiça novamente certificou (fls. 91), que não conseguiu localizar o acusado, no novo domicílio indicado.

Deste modo, verifico que a sua citação ocorreu na forma editalícia (fls. 95) restando suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CCP, no entanto, foi indeferido o pedido de decretação da prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público Estadual.

Todavia, tenho que a segregação cautelar se faz necessária, para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal.

Isto porque, o acusado descumpriu uma das condições impostas, quando da concessão da liberdade provisória, deixando de atualizar o seu endereço no Juízo de origem.

Ademais, vislumbro que a materialidade está comprova, pelo auto de apreensão (fls. 13), boletim unificado (fls. 20/24) e pelo laudo pericial (fls. 77/78), existindo ainda, indícios de autoria, conforme depoimentos dos policiais militares RENIK CRISTIAN ARMANI (fls. 07) e MICHARISON FERREIRA DE OLIVEIRA (fls. 10), colhidos na fase inquisitorial, onde indicam o acusado como o autor do delito.

Mas não é só, verifico ainda que o acusado possui uma condenação, com trânsito em julgado, na ação penal nº 0004308-14.2019.8.08.0035, pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, inciso II, do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), sendo reincidente.

Registro também que, em consulta ao sistema INFOPEM, constatei que o acusado foi preso novamente em 26/10/2023, já que responde a outro processo nº 0002676-87.2022.8.08.0021, também pelo crime de roubo (art. 157, do CP), o que demonstra o risco de reiteração delitiva, a permitir a decretação da segregação cautelar.

Acerca da matéria, tem-se o seguinte precedente do STJ:

“(...)
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, tendo em vista a elevada quanti d ade de entorpecentes, pois o paciente foi preso em flagrante com 1.509 kg de maconha. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva
.(...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 813.046/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5569981),
DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, e decreto a prisão preventiva do réu LEONARDO QUEIROZ COSTA
,
na forma do art. 312, do CPP.

Se esse for o entendimento desta Câmara Criminal,
expeça-se mandado de prisão imediatamente
, com data de validade para 30/09/2028.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.